Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002159-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001970-02.2018.811.0003, determinou que fosse comunicado ao Juízo universal da recuperação judicial que realizasse no rosto dos autos a penhora do crédito executado, enquadrando-o na ordem legal de privilégios.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que
que todos os créditos constituídos antes do pedido da recuperação judicial estão a ela sujeitos, exceto os de natureza tributária.

Assevera
a incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez devendo ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório.

Aduz, ainda,
que
cabe tão somente ao Juízo universal a realização de atos de constrição patrimonial, nos termos do artigo 47, da LRJ.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da execução e da realização de ato de constrição pelo Juízo da execução fiscal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, no id. 176093157.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001970-02.2018.811.0003, determinou que fosse comunicado ao Juízo universal da recuperação judicial que realizasse no rosto dos autos a penhora do crédito executado, enquadrando-o na ordem legal de privilégios.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
é de conhecimento geral que a parte Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ – Processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001.

O artigo 6
o
, §7-B, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, assim dispõe:

Art. 6
o
- A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 1º - (...).

7º-B - O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (Negritei).

A leitura do dispositivo transcrito não deixa dúvidas de que o fato de uma empresa estar em recuperação judicial não obsta a prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio; contudo, o Juízo da recuperação judicial tem a prerrogativa de providenciar a substituição da penhora que possa inviabilizar a atividade empresarial, até o cumprimento do plano de recuperação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, todavia, os atos constritivos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação, ao teor da redação do Art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05 o qual foi incluído pela Lei nº 14.112, de 2020
. 3. Realizados atos de constrição pelo Juízo da execução fiscal, num primeiro momento, de rigor que a parte suscitante noticie tais fatos ao Juízo do soerguimento para que este delibere sobre os atos constritivos, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05, acima colacionado e, apenas na inobservância das diligências determinadas pelo Juízo da recuperação estaria configurado o conflito de competência. 4. (...). (AgInt no CC 180.775/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o STJ firmou o entendimento, no sentido de que o Juízo da execução fiscal pode determinar atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, mas estes atos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação.

O STJ também tem entendimento pacificado no sentido de que as execuções fiscais, ainda que referentes a créditos não-tributários, não se suspendem com o processo de recuperação judicial da sociedade empresarial, mas que, quaisquer medidas constritivas que impliquem efetiva redução do patrimônio poderão ser promovidas com a anuência do Juízo da recuperação judicial. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRITUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECURAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de préexecutividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ. II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). (Negritei).

Nota-se a tese da Recorrente foi desconstruída, ou seja, retirada a sua força persuasiva, frente ao aresto do STJ.

Ademais, deve-se ressaltar que o artigo 29, da LEF, não faz qualquer distinção entre os débitos de origem tributária e não-tributária que tenham sido inscritos em dívida ativa.

Dessarte, entendo que, o
decisum
recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior.

Frise-se que esta Corte de Justiça, em caso análogo, referente à empresa Recorrente, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – DESCABIMENTO –CONSTRIÇÃO DE BENS – VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCA L COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIA L – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial. 2. O Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação. (RAI 1018754-58.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, julgado em 31/05/2022, publicado em 10/06/2022).

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023